Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-72.2022.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-72.2022.8.14.0043

APELANTE: MARCIO CORREA DAS NEVES RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO APELANTE BASEADA EM MERA APREENSÃO MÍNIMA DE DROGA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR
: TESE REJEITADA.

1. No caso em apreço, a meu ver, havia fundadas razões para a realização de revista pessoal no ora apelante

2. segundo consta dos autos, foi realizado o acompanhamento policial após a guarnição verificar o comportamento suspeito do ora apelante, que trafegava em via pública, após visualizar a viatura policial, se justificando, dentro dos parâmetros exigidos pela lei, a ação policial de revista pessoal, haja vista estar amparada pela existência de fundadas razões, não apenas em impressões subjetivas ou conjecturas fantasiosas.

3. Ademais, a primeira porção de drogas fora encontrada em posse do ora apelante, ainda em via pública, e este, posteriormente, comunicou que os Policiais Civis poderiam revistar o quarto onde estava hospedado, procedimento que foi acompanhado pelo proprietário do imóvel.

4. Assim, no caso, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade do domicílio, ou em imprestabilidade das provas colhidas a partir da revista pessoal do ora apelante, a qual ocorreu diante da fundada suspeita percebida pelos agentes policiais, justificando, após a autorização do próprio apelante, a vistoria em seu quarto, que culminou com a descoberta das drogas e demais apetrechos, relacionados no termo de Apresentação de Apreensão anexado aos autos.

5. preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPROCEDÊNCIA.

1. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME RESTARAM SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS, EM ESPECIAL PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, E PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER DÚVIDAS ACERCA DA IMPUTAÇÃO PENAL QUE RECAI SOBRE O ORA APELANTE.

2. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO,
QUANDO a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita.

3. A EVENTUAL condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante. PRECEDENTES.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
: POSSIBILIDADE.

1. as provas colacionadas ao caderno processual são suficientes a demonstração da materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003.

2. Em acréscimo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta”. (STJ - AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).

3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018).

4. No caso dos autos, verifica-se que fora apreendida em posse do ora apelante apenas 01 (uma munição) tipo cartucho, recarregado, calibre .38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil, a representar situação excepcionalíssima que atrai a incidência do princípio da insignificância.

5. Assim, reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica, sendo imperiosa a absolvição do ora apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com o consequente decote da pena aplicada na r. sentença condenatória ora objurgada.

4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como a natureza e quantidade de entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

2. Não obstante, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/6 (um sexto), em obediência à jurisprudência mais atual das Cortes Superiores, não havendo o que se alterar neste tópico.

3. Quanto a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, ainda que reconhecida a debatida atenuante, sua incidência não iria influenciar na pena aplicada, por ter sido fixada no patamar mínimo legal, por óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARCIO CORRÊA DAS NEVES RAMOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12315166, que no dia
13 de abril de 2022
, por volta das 20h15min, em via pública, na Primeira Rua do Conjunto dos Habitacionais, bairro Portelinha, no município de Portel/PA, o denunciado
Marcio Corrêa das Neves Ramos
foi preso em flagrante delito na posse de 05 (cinco) papelotes da substância entorpecente conhecida por “
cocaína
”, além de guardar outras 02 (duas) pedras da substância entorpecente conhecida por “
óxi
” e mais 02 (duas) pedras da substância entorpecente conhecida por “
óxi
”, além de 01 (uma) linha de cor lilás, sacolas plásticas e 01 (uma) munição de arma de fogo calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Constatação Provisório constante nos autos.

Segundo restou apurado nos autos, na data e horário supramencionados, Policiais Civis plantonistas se encontravam nas proximidades da Primeira Rua dos Conjuntos Habitacionais quando perceberam o ora denunciado em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, o denunciado demonstrou ter ficado assustado. Por essas razões, os policiais fizeram a abordagem e, em revista, encontraram no bolso direito da bermuda do denunciado 05 (cinco) papelotes da substância entorpecente conhecida por “cocaína” já embalados para venda, mais a quantia em dinheiro de R$ 26,00 (vinte e seis reais).

Pontuou que, ao ser revistado o quarto alugado onde o denunciado estava residindo, foram encontrados os demais entorpecentes ao norte descritos, além de uma munição de arma de fogo, calibre .38, conforme relatado pelos policiais. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e, em seguida, o conduziram à Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado Marcio Corrêa das Neves Ramos teria confessado a prática delitiva, narrando com detalhes a empreitada criminosa. Alegou que vende entorpecentes para também poder manter ser vício.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
17 de maio de 2022
, ID 12315167, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21 de outubro de 2022
, ID 12315228.

Após ser intimado, o ora apelante manifestou seu interesse em recorrer da decisão condenatória, sob a assistência da Defensoria Pública Estadual, em 18 de novembro de 2022, ID 12315237.

Em suas
razões recursais
, ID 12315242, a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, a qual teria sido realizada pela pequena quantidade de entorpecente encontrada em sua posse, e por ter sido autorizada pelo locador do imóvel, situação ofensiva ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, a macular as provas obtidas de maneira ilícita. No mérito, postulou pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de posse para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Não obstante, solicitou, ainda, a absolvição do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido, aduzindo a atipicidade da conduta, por ter sido encontrada apenas uma única munição em sua posse. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena basilar para aquém do mínimo legal, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12315245, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, confirmando-se a sentença proferida nos autos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12438740, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARCIO CORRÊA DAS NEVES RAMOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12315242, a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, a qual teria sido realizada pela pequena quantidade de entorpecente encontrada em sua posse, e por ter sido autorizada pelo locador do imóvel, situação ofensiva ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, a macular as provas obtidas de maneira ilícita. No mérito, postulou pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de posse para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Não obstante, solicitou, ainda, a absolvição do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido, aduzindo a atipicidade da conduta, por ter sido encontrada apenas uma única munição em sua posse. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena basilar para aquém do mínimo legal, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO APELANTE BASEADA EM MERA APREENSÃO MÍNIMA DE DROGA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO DO RÉU
:

Inicialmente, suscita a defesa a preliminar de nulidade do processo, pois, a ser ver, o auto de prisão em flagrante delito e todas as provas dali decorrentes são ilícitas, porquanto colhidas em suposta ofensa ao direito fundamental de inviolabilidade do domicílio.

Adianto, no entanto, que a liminar ora perfilada deve ser
rejeitada
.

Nos termos da garantia disposta no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
,

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.”

Sobre os limites penais dessa garantia individual, a
6ª - Sexta Turma
,
do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC 714749/SP 2021/0407516-7
, sob a relatoria do
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no DJe
07/04/2022
, assentou: “
Nos termos do art. 240, §2º, do CPP, para a realização da busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”.

No caso em apreço, a meu ver, havia fundadas razões para a realização de revista pessoal no ora apelante, senão vejamos.

Segundo consta do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 12315148, pág. 05,
in verbis
:

“
(...). Que, na data de 13/04/2022, por volta das 20:15 horas, a equipe de Polícia Civil plantonista do Município de Portel/PA, estava às proximidades do final da primeira Rua dos Conjuntos Habitacionais, no bairro da Portelinha,
quando avistou um indivíduo que se identificou como “PIETRO
”,
o qual após avistar a viatura da Polícia Civil
,
ficou em atitude suspeita e muito assustado
,
ocasião em que foi dado ordem de parada ao mesmo
;
Que, ato contínuo, durante a abordagem policial, “PIETRO” tentou empreender fuga
,
porém, não logrou êxito e durante a revista pessoal foi encontrado no bolso direito da bermuda de “PIETRO”, 05 (cinco) papelotes de possível entorpecente conhecido por “cocaína”, embalados para venda, mais uma quantia no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais)
; Que, após indagado sobre a origem do entorpecente, “PIETRO” alegou não saber, bem como, afirmou não ser o dono da droga, mesmo estando em sua posse, disse ademais ter acabado de sair de casa, inclusive falou que não traficava;
Que, “PIETRO” disse ainda que o declarante poderia revistar o quarto em que estava ficando
;
Que, era às proximidades de onde foi abordado
;
Que, diante da afirmativa, o declarante realizou a revista dentro do quarto que “PIETRO” havia alugado
,
pertencente ao Sr. Odemar
;
Que, durante a revista no referido quarto,
a qual foi acompanhada pelo proprietário
, foi encontrado em uma mochila de cor preta 02 (duas) pedras de substância semelhante a óxi, sendo uma pedra maior e outra menor, bem como, 02 (duas) pedras, sendo uma maior e outra menor de substância semelhante a cocaína, as quais aparentavam ter sido cortadas recentemente, 01 (uma) linha de cor lilás, a qual foi utilizada para embalar as substâncias semelhantes a cocaína, sacolas plásticas para embalar a droga, e uma munição de arma de fogo calibre .38
; (...)
.” ID 12315148.
Grifei

Como se vê, foi realizado o acompanhamento policial após a guarnição verificar o comportamento suspeito do ora apelante, que trafegava em via pública, após visualizar a viatura policial, se justificando, dentro dos parâmetros exigidos pela lei, a ação policial de revista pessoal, haja vista estar amparada pela existência de fundadas razões, não apenas em impressões subjetivas ou conjecturas fantasiosas.

Ademais, a primeira porção de drogas fora encontrada em posse do ora apelante, ainda em via pública, e este, posteriormente, comunicou que os Policiais Civis poderiam revistar o quarto onde estava hospedado, procedimento que foi acompanhado pelo proprietário do imóvel, Sr.
Oldemar Alves Nicacio
, conforme se extrai, ainda, de seu relato colhido durante a fase inquisitiva, o qual transcrevo, na parte que interessa:

“
(...). Que, já na data de ontem, (12/04/2022, por volta de 20:15 horas),
o declarante foi surpreendido ao ver a Polícia Civil abordando o dito “PIETRO” em via pública, quando este acabara de sair do quarto na casa do declarante
; Que, o declarante ficou muito nervoso, pois, nunca havia presenciado tal situação,
mas afirma que naquele momento entendeu que de fato, “PIETRO” estaria com atividade ilícita
;
Que, em dado momento a Polícia Civil, solicitou a permissão para entrar no imóvel do declarante
;
Que, o declarante permitiu
,
além do que viu quando “PIETRO” autorizou a entrada Polícia em seu quarto
,
e o declarante acompanhou o agente policial
,
abriu a porta do quarto de “PIETRO” e viu o momento em que foi encontrado substâncias possivelmente entorpecente dentro de uma mochila preta
;
Que, além da substância que estava em pedras, o declarante também viu que havia outros materiais, sendo linha de costura, sacos plásticos transparentes e uma munição de algum tipo de arma de fogo
; (...).
” ID 12315148.
Grifei

Tal relato foi reprisado perante o juízo, e é ainda corroborado pelo depoimento prestado pelo Investigador de Polícia
Rodrigo Messias de Oliveira
, o qual, durante a fase judicial, afirmou:

“(...).
Que estava em deslocamento na viatura, quando avistou o Réu. Que já existia uma investigação em andamento sobre o Réu. Que notou uma mudança de comportamento do Réu quando este avistou a viatura. Que percebeu o Réu assustado com a viatura. Que realizou a abordagem do Réu e encontrou portando 5 (cinco) papelotes de cocaína. Que já tinha conhecimento prévio de que o Réu estava comercializando drogas. Que foi comunicado pelo Réu de que estaria saindo de casa. Que indagou o Réu se havia mais droga em sua casa. Que o Réu negou haver mais drogas em sua residência.
Que o próprio Réu permitiu acesso a local onde mora
.
Que ao adentrar a casa do Réu encontrou os entorpecentes e “apetrechos” para venda
.
Que havia munição em uma mochila dentro do quarto do Réu
.
Que as buscas foram acompanhadas pelo proprietário do imóvel
.
(...).” ID 12315228.
Grifei

Assim, no caso, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade do domicílio, ou em imprestabilidade das provas colhidas a partir da revista pessoal do ora apelante, a qual ocorreu diante da fundada suspeita percebida pelos agentes policiais, justificando, após a autorização do próprio apelante, a vistoria em seu quarto, que culminou com a descoberta das drogas e demais apetrechos, relacionados no Termo de Apresentação de Apreensão anexado aos autos.

Perfilando o tema ora abordado, encarto os seguintes julgados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito
. 3.
Hipótese em que não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio
.
Consta dos autos que os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual avistaram os acusados correndo e arremessando uma sacola para o imóvel vizinho, motivo pelo qual o agente policial somente pulou o muro e efetuou a abordagem do recorrente, após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência
. 3. Recurso em habeas corpus desprovido
. (STJ - RHC: 150481 MG 2021/0222037-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 2
. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
. 3.
No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO.

1. O embargante postula a prevalência de voto vencido exarado no julgamento de apelação, que reconhecia a tese de violação de domicílio e, por consequência, absolvia o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 2.
Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5º, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por alegada violação de domicílio quando presente justa causa para o ingresso
.
Contexto fático e circunstâncias objetivas do caso que configuravam fundadas razões para o ingresso na residência. Tese de violação de domicílio afastada. Condenação mantida
. EMBARGOS DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.
(TJ-RS - EI: 70085479459 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 17/02/2022, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 18/03/2022).
Grifei

Por tais motivos, entendo que não há de se falar em nulidade das provas, decorrente da suposta ilegalidade na prisão em flagrante do ora apelante razão pela qual
rejeito
a presente tese preliminar, sendo imperiosa a manutenção da condenação imposta ao ora apelante.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória ora ponderada
não merece ser acolhida
.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). Inicialmente, importa consignar que um decreto condenatório demanda pormenorizada análise do contexto probatório e a integralização do binômio autoria-materialidade, sem o qual a absolvição do acusado é medida que se impõe. Contudo, o presente caso é hipótese de condenação. 1. Do Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). Tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva do crime de tráfico de drogas
, imputado ao acusado, re
staram comprovadas por todas as provas acostadas aos autos, em especial pelos seguintes
: a)
auto de prisão em flagrante
(ID Num. 57859138); b)
auto de apresentação e apreensão
(ID Num. 57859145 - Pág. 6); c)
comunicação de ocorrência policial
(ID Num. 57859145 - Pág. 1 e 2); d)
laudo provisório de constatação de substância entorpecente
(ID Num. 57859145 - Pág. 7); e)
laudo toxicológico definitivo
(ID Num. 77968011); f) laudo balístico (ID Num. 77968012); e g)
relatório da autoridade policial
(ID. Num. 60641050 - Pág. 16),
Tudo em sintonia com a confissão parcial do acusado
(ID Num. 78036907)
e com as declarações das testemunhas OLDEMAR ALVES NICÁCIO
(ID Num. 73334960),
RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA
(ID Num. 78032985).
Em seu interrogatório em Juízo, o Réu, a despeito de não ter admitido completamente a acusação formal, narrou sua versão dos fatos, em síntese, nos seguintes termos
(ID Num. 78036917):
Que foi abordado na rua de sua casa, logo na “lá na frente” quando estava de moto
.
Que os policiais o mandaram descer da moto
. Que obedeceu ao comando.
Que ao ser revistado, foi achado consigo 5 (cinco) papelotes de cocaína em seu bolso
.
Que estava “meio porre” por estar bebendo em um bar, no centro da cidade, com suas vizinhas
.
Que havia saído do bar para comprar a cocaína para ficar usando e bebendo
. Que foi neste momento que foi abordado.
Que disse aos policiais que havia acabado de comprar o entorpecente
. (...)
Que confessa estar de posse de 5 (cinco) papelotes de cocaína
.
Que não estava de posse de duas pedras de “Oxi
”. Em reforço à confissão parcial do Réu, observa-se que a testemunha
OLDEMAR ALVES NICÁCIO
,
proprietário do imóvel alugado pelo Réu
, também em Juízo, esclareceu todo o contexto fático da seguinte forma (ID Num. 73334960):
Que foi solicitado por um policial autorização para adentrar uma kitnet de sua propriedade que estava alugada para o Réu
.
Que autorizou a entrada
.
Que foi solicitado também que acompanhasse a vistoria do imóvel
.
Que permaneceu assistindo a ação dos policiais
. Que havia alugado o imóvel ao Réu por 60 (sessenta) dias. Que o Réu já estava há 28 (vinte e oito) dias no imóvel. Que próximos aos 16 (dezesseis) dias de locação, passou a notar um fluxo de movimentação atípica na vila do kitnet.
Que chamou atenção do Réu dizendo que pretendia encerrar a locação antes do prazo, caso ele continuasse levando “gente diferente lá na casa
”.
Que viu que foram encontrados drogas e munição dentro do quarto do Réu
.
Que foi indagado pelos policiais se conhecia a droga e munição
.
Que disse que não “conhece dessas coisas
”.
Que viu que as substâncias encontradas pelos policiais “pareciam tipo com pedras
”.
Que foram encontrados “saquinhos e uma linha
”. Do mesmo teor foram as declarações do investigador de polícia
RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA
. Em seu depoimento em Juízo, a mencionada testemunha relatou os fatos, em síntese, nos seguintes termos (ID Num. 78047860):
Que estava em deslocamento na viatura, quando avistou o Réu
.
Que já existia uma investigação em andamento sobre o Réu
.
Que notou uma mudança de comportamento do Réu quando este avistou a viatura
.
Que percebeu o Réu assustado com a viatura
.
Que realizou a abordagem do Réu e encontrou portando 5 (cinco) papelotes de cocaína
.
Que já tinha conhecimento prévio de que o Réu estava comercializando drogas
. Que foi comunicado pelo Réu de que estaria saindo de casa.
Que indagou o Réu se havia mais droga em sua casa
.
Que o Réu negou haver mais drogas em sua residência
.
Que o próprio Réu permitiu acesso ao local onde mora
.
Que ao adentrar a casa do Réu encontrou os entorpecentes e “apetrechos” para venda
.
Que havia munição em uma mochila dentro do quarto do Réu
.
Que as buscas foram acompanhadas pelo proprietário do imóvel
.
Destaco que a respeito do depoimento do mencionado agente, não se vislumbra indícios de qualquer motivo que pudesse levá-lo a imputar falsamente os fatos ao Réu
. No que se refere à idoneidade de relatos de agentes e policiais, segue ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: (...).
No que concerne à substância entorpecente apreendida no contexto fático, foi constatado no laudo de exame químico
(ID Num. 77968011)
que se tratava de “Cocaína”
.
Juntamente com a droga, também foram localizadas saquinhos plásticos e linha de costura
. Assim, à vista do contexto probatório acima analisado,
observa-se que o Réu
,
embora tenha negado a propriedade de parte da droga apreendida, confessou a prática delitiva de todo modo
,
pois afirmou em seu interrogatório que havia comprado e estava transportando a substância proscrita, de sua residência, para consumir com outras pessoas que estavam no bar
,
o que, no contexto fático, revelou-se suficiente para a comprovação do crime sob análise, especialmente nas modalidades de adquirir, transportar e guardar
.
De plano, quanto a desclassificação do crime de tráfico para previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Consumo pessoal), não assiste razão a defesa
.
Quando da prisão em flagrante, o Réu admitiu tinha em sua posse ao menos aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína, algumas já em invólucros plásticos, conforme ID Num. 57859145 - Pág. 13 a 14
.
A subdivisão em vários invólucros, com precisão no volume, a movimentação atípica nas proximidades da residência do Réu relatada pelo locatário, ora testemunha, são seguros a revelar os fins comerciais a que se destinava a droga apreendida
. Ademais, o STJ já decidiu que “
a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes elementos capazes de orientar a convicção do Julgador no sentido da ocorrência do referido delito” (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)
. Com efeito,
o conjunto probatório dos autos foi formado especialmente pela confissão parcial do Réu; pelas declarações prestadas pelo agente RODRIGO MESSIAS e de OLDEMAR ALVES, proprietário do imóvel alugado pelo Réu
;
e ainda pelas informações constantes no laudo de exame químico supramencionado
,
o que se mostra suficiente para comprovação da dinâmica e da autoria delitiva em comento
. Assim,
verifica-se que o Réu de fato praticou a conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não se vislumbrando em seu favor quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade
. (...)
.” ID 12315228.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 12315148, pág. 06, pelo
Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 12315148, pág. 07, pelos
Autos do Inquérito Policial
, ID 12315148, e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.002450-QUI
(ID 12287547, pág. 04), elementos que atestam que foram encontrados na posse do ora apelante: “
duas porções de substância petrificada, amarelada, sem embalagens, pesando 19 gramas; cinco invólucros, contendo substância pulverulenta esbranquiçada, confeccionados em pedaços de plástico transparente, pesando com embalagens, 3,1 gramas; duas porções de substância petrificada esbranquiçada, sem embalagens, pesando 2,6 gramas
” - de substância tóxica
positivada
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, popularmente caonhecida como “
cocaína
”.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção em delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquele que “
trazia consigo
” substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
trazer consigo
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Não obstante, quanto ao
pleito desclassificatório
para o
delito de posse para uso próprio
, capitulado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, compreendo que apesar do apelante sustentar que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal, a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita, não tendo sido comprovado pela combatente defesa, de maneira satisfatória, as alegações ora declinadas.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – MATERILIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E QUANTIDADE DE CRACK QUE NÃO CONDIZEM COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

N
ão há se falar em desclassificação para uso de drogas diante do vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes policiais e a quantidade de droga, que não condizem com a condição de usuário
.
(TJ/MS – APR 00006537720198120017 MS 0000653-77.2019.8.12.0017, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INVIÁVEL. NÃO ELIDE A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de prova testemunhal e pericial, bem como diante da confissão do réu, não há como ser acolhida a tese absolutória. 2. Basta para a configuração do delito que o agente pratique qualquer uma das modalidades das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o aludido tipo penal é de ação múltipla e de conteúdo variado, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado vendendo, ministrando, entregando ou ainda fornecendo entorpecentes a terceiro. 3.
A condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante
.
(TJ/AC - APL: 08003181620188010001 AC 0800318-16.2018.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 07/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019).
Grifei

Com efeito, a
tese de desclassificação
apresentada pela defesa, igualmente,
não merece prosperar
.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
merece ser acolhida
.

A
materialidade do delito
tipificado na denúncia restou comprovada através dos autos do
Inquérito Policial
acostados aos autos, em especial pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 12315148, pág. 06, pelos
Autos do Inquérito Policial
, ID 12315148, e pelo
Laudo de Perícia Balística nº 2022.01.000658-BAL
, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante: “
um cartucho de munição de arma de fogo, constituído de corpo cilíndrico em metal dourado, recarregado, base de latão, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal .38 SPL, tipo liga de Chumbo Ogival (CHOG). (...)
.”

A
autoria do crime
, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que efetuaram a detenção flagrancial do ora apelante, os quais reprisaram em juízo o relato prestado durante a investigação policial, corroborando a tese acusatória apresentada pelo órgão ministerial.

Assim as provas colacionadas ao caderno processual são suficientes a demonstração da
materialidade e autoria
do
crime de porte ilegal de arma de fogo
, tipificado no
artigo 14 do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Em acréscimo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que “
o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
”. (STJ - AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).

Todavia, o
Supremo Tribunal Federal
, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu
ser possível
aplicar o
princípio da insignificância
na hipótese de
apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo
,
tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018).

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. REGISTRO VENCIDO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 2.
O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública
. 3.
Neste caso, o paciente foi flagrado na posse de duas caixas de munição calibre .38, guardadas em um cofre, no interior de sua residência. desacompanhadas da arma de fogo correspondente. Assim, ausente a ofensa ao bem jurídico tutelado, deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica
. 4. Além disso, verifica-se que o agravado é praticante de tiro esportivo e possui outras armas de fogo registradas mas deixou de proceder à renovação dos registros em razão de entraves administrativos, circunstância que autoriza eventual apreensão de armas e munição, além de imposição de sanções de natureza pecuniária típicas do Direito Administrativo, conforme decidido por esta Corte Superior de Justiça no julgamento da APn n. 686/AP, mas não se mostra materialmente relevante a ponto de atrair a atenção do Direito Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 551897 DF 2019/0373891-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL.
Posse irregular de munições de uso permitido.
APREENSÃO DE 4 (QUATRO) MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração do seu efetivo caráter ofensivo, afigurando-se desnecessária, por conseguinte, a realização de perícia para demonstrar a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição apreendida, tendo já decidido o STJ que “o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, portanto são prescindíveis, para o reconhecimento da materialidade delitiva, a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou a constatação de seu efetivo municiamento” (STJ, AgRg no AREsp 1262717/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgamento em 23.10.2018, DJe 16.11.2018). 2. Ademais, consoante já decidiu o STJ, “não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que “o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal” (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016)”, permanecendo “hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta” (STJ, HC 475669/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 23.04.2019, DJe 10.05.2019). 3.
Ocorre que o STF reconheceu a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando houver a apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo (STF, RHC 143449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgamento em 26.09.2017, publicação em 09.10.2017)
. 4.
O STJ, na esteira do que foi decidido pelo STF, vem decidindo pela aplicação do princípio da insignificância nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento, tendo em vista a ausência de potencialidade lesiva da conduta
. 5.
Na espécie, foram apreendidas 4 (quatro) munições, desacompanhadas de armamento (conforme o auto de apresentação e apreensão de fls. 13), o que impõe o reconhecimento da atipicidade material do fato, por força da insignificância, na medida em que, conquanto formalmente típica, a conduta é incapaz de lesionar ou mesmo de ameaçar o bem jurídico tutelado, sendo de rigor, por via de consequência, a absolvição do Recorrente
. 6. Apelação Criminal conhecida e provida.
(TJ-CE - APR: 00973102920158060166 CE 0097310-29.2015.8.06.0166, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. RÉU PRIMÁRIO. NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VIDA PREGRESSA DELITUOSA NÃO CONFIGURADA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que “o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Assim, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018)
. 3.
Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
.
Precedentes
. 4. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que “para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático” (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 5.
Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
. 6.
Na hipótese dos autos, consta do acórdão recorrido que, durante abordagem policial em uma blitz de rotina, foram apreendidas em poder do réu 8 munições de uso permitido, calibre .38 SPL, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fl. 357). Não há nos autos notícias de que o delito tenha sido praticado no contexto de outro crime. E, em que pese o Tribunal local tenha consignado que o agravado “declarou em seu interrogatório já ter cometido o crime de furto” (e-STJ fl. 365), extrai-se da sentença condenatória que esse não possui condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores aos apurados na presente ação, tratando-se de réu primário e que não ostenta maus antecedentes, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal (e-STJ fl. 153), razão pela qual não há que se falar em vida pregressa delituosa
. 7.
Nesse contexto, com base nas particularidades do caso concreto, foi reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública e aplicado o princípio da insignificância, para afastar a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica, absolvendo o ora agravado da prática do delito do art. 14, da Lei n. 10.826/2003, o que não merece reparos
. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1984458 SC 2022/0035791-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

No caso dos autos, verifica-se que fora apreendida em posse do ora apelante apenas
01 (uma munição) tipo cartucho
, recarregado, calibre .38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil, a representar situação excepcionalíssima que atrai a incidência do princípio da insignificância.

Assim, reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica, sendo imperiosa a
absolvição
do ora apelante pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, com o consequente
decote
da pena aplicada na r. sentença condenatória ora objurgada.

4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Atento às diretrizes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena do sentenciado. 1.
Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06)
. Observa-se que: a) a culpabilidade do acusado vem demonstrado por meio de regular índice de reprovabilidade, assim procedo a
valoração neutra
; b) é
tecnicamente primário
(ID Num. 79992993), assim procedo a
valoração neutra
; c) sua
conduta social
não foi devidamente investigada, assim procedo a
valoração neutra
; d) também não há elementos para aferição de sua
personalidade
, assim procedo a
valoração neutra
; e) os
motivos
são injustificáveis e reprováveis, portanto, inerentes à espécie em comento, assim procedo a
valoração neutra
; f) as
circunstâncias
são as comuns ao tipo penal em comento, assim procedo a
valoração neutra
; g) as
consequências
foram as normais para o tipo penal sob análise, assim procedo a
valoração neutra
; h) a
quantidade de droga apreendida
,
não justifica análise desfavorável nesta fase haja vista terem sido encontradas em poder do acusado apenas 24,7g, conforme atestado no laudo toxicológico definitivo ID Num. 77968011, assim procedo a valoração neutra
. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Em sendo assim, após a detida análise de suas circunstâncias judiciais, verifico não haver nesta fase inicial causas atenuantes e agravantes, que destoem da gravidade que a conduta já carrega em si,
FIXANDO-LHE A PENA-BASE
da pena cominada em abstrato para a imputação no mínimo legal, ou seja,
em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
. Ainda atenta aos mesmos critérios adotados para a fixação da pena-base, e levando em conta à situação econômica do Réu, fixo, provisoriamente, o pagamento de
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, que deverão ser calculados à razão de
1/30 (um trigésimo
) do salário-mínimo vigente à época do fato. Diante do comando do art. 68 do Código Penal, verifico que a defesa pugnou pelo reconhecimento atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, art. 65, inciso III, alínea “d” do CP. É cediço que para que a referida atenuante seja reconhecida, deve a confissão ser feita de forma clara, integral e sem retratação, o que não ocorreu no caso em tela (AgRg no HC n. 351.962/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/8/2017). A propósito, NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR ensinam com propriedade que para que a confissão esteja revestida de regularidade deve atender dentre outros requisitos o da clareza, que é a confissão límpida, despida de ambiguidades, contradições ou elementos que possam dificultar o entendimento do ocorrido ou a real vontade do confidente. (in Curso de Direito Processual Penal, 6.ª Ed. 2011, págs 413 e 415). Logo,
se não houve a confissão integral, mas apenas parcial, não faz jus o réu à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
. Assim,
DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena
. Verifico também ausência de circunstâncias agravantes. Dessa forma mantenho a reprimenda, provisoriamente, em
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
. Na terceira fase, não verifico presentes causa de aumento de pena. Contudo, em relação as
causas de diminuição
, observa-se que
o acusado é tecnicamente primário (ID Num. 79992993), de bons antecedentes, não havendo prova robusta de que se dedica a atividades ou organizações criminosas, de maneira que se mostra possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
. Entretanto, para análise da fração aplicável à diminuição pondero quanto ao elemento “
natureza” da droga apreendida com o Réu, qual seja Cocaína, trata-se de substância tóxica capaz de causar altíssima dependência física e/ou psíquica, sendo extremamente viciante
. Assim,
tal vetor certamente desfavorece o acusado e não permite a aplicação da fração do § 4º do art. 33 da LAD em seu patamar máximo
. Desse modo, dou por aplicar a redução de
1/6 (um sexto)
na pena e fixo-a,
DEFINITIVA E CONCRETA, em 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, que deverão ser calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, devidamente corrigido para cada dia-multa
. (...)
.” ID 12315228.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, bem como a
natureza e quantidade de entorpecente
, previstas no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
,
fixando a pena-base no patamar mínimo legal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Não obstante, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, previsto no §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, em obediência à jurisprudência mais atual das Cortes Superiores,
não havendo o que se alterar neste tópico
.

Quanto a
possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, ainda que reconhecida a debatida atenuante, sua incidência não iria influenciar na pena aplicada, por ter sido fixada no patamar mínimo legal, por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Neste contexto, é inviável a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, para
REJEITAR
a tese preliminar suscitada pela defesa e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
ora apelante
MARCIO CORRÊA DAS NEVES RAMOS
, da prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo
, tipificado no
artigo 14 do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
, por atipicidade da conduta, nos termos da fundamentação delineada alhures, permanecendo em seu desfavor a condenação pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, na qual lhe foi imposta a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a r. decisão inalterada em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023